Tribunal: TJDFT
Processo: 0721173-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em vista da Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Agravante apenas para fixar como devido à Exequente o valor equivalente ao total de 3 (três) dias de abonos não gozados no ano de 2014. O Agravante, inicialmente, esclarece que a Exequente ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva, a qual reconheceu o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do DF a 5 dias de abono de ponto ou a indenização correspondente. No cumprimento individual de sentença, a Exequente busca o recebimento da importância de R$ 1.539,30, relativa à conversão em pecúnia dos abonos referentes aos anos de 2014 e 2015. Neste agravo de instrumento, o Recorrente assinala a ocorrência da prescrição, porquanto o cumprimento individual de sentença só foi ajuizado após o prazo de cinco anos, sendo que o cumprimento coletivo de sentença, que tinha por objeto obrigação de natureza diversa da pretendida, não interrompe a prescrição para execuções individuais de sentença genérica. Alega, ainda, a nulidade da execução por inexigibilidade do título, na medida em que não há qualquer decreto condenatório ao pagamento de quantias em favor da Agravada, até mesmo porque não foi demonstrada a comprovação de indeferimento ao gozo dos abonos requeridos. Ao contrário, as informações prestadas pelo poder público apontam o pleno cumprimento de decisão judicial da ação coletiva. Em razão do princípio da eventualidade, diz que há excesso de execução porque foram incluídas parcelas eventuais na base de cálculo do valor da conversão do abono em pecúnia. Alega ofensa à coisa julgada já que foi acrescido mais três dias de repouso remunerado a cada dia de abono para fins de cálculo do valor devido. Ao final, invocando presentes os requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja acolhida a prejudicial de prescrição ou a extinção do feito por ausência de título judicial. Recorrente dispensado do preparo. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, por ora, não vislumbro o fumus boni Iuri necessário para a concessão da medida. Quanto à prejudicial da prescrição, de fato, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva" (REsp 1343213/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012; AgInt no AREsp 1357181/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 27/8/2019, publicado em 29/8/2019; AgInt no REsp 1621640/RS, Primeira Turma, Relator Sérgio Kukina, julgado em 13/11/2018, publicado em 22/11/2018). No caso dos autos, em um exame prefacial, observa-se que, em sede de cumprimento coletivo de sentença, a decisão a qual determinou que a execução da quantia indenizatória fosse feita de forma individualizada está datada de 22/2/2018. Tendo sido o cumprimento individual de sentença iniciado em 15/1/2020, não restou demonstrado o transcurso do lapso prescricional de 5 anos como quer fazer crer o Recorrente. Da mesma forma, não assiste razão ao Recorrente quando alega a inexigibilidade do título, ao argumento de que inexiste decreto condenatório ao pagamento de quantias em favor da Agravada, ou mesmo porque houve ofensa à coisa julgada já que foi acrescido mais três dias de repouso remunerado a cada dia de abono para fins de cálculo do valor devido. Isto porque, tal como considerado na decisão impugnada, o v. acórdão da sentença coletiva não deixa margem a dúvidas quanto ao reconhecimento do direito dos substituídos aos 5 dias de abonos anuais, conforme se confere: “Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo do autor, Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do DF – SIND-ATRS/DF, para reconhecer o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo, de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC 840/2011. Quanto ao benefício retroativo e, no período de 5 (cinco) anos contados da data da propositura da presente demanda, reconheço o mesmo direito desde que, na fase de cumprimento da sentença comprovem que foi formulado o pedido do benefício na via administrativa e que esse pedido foi indeferido ou deferido apenas parcialmente. Visando evitar o perecimento do direito dos servidores representados pelo autor/apelante e reconhecido no presente julgamento, em especial considerando a limitação imposta no §4o do art. 151 da LC 840/2011, concedo, excepcionalmente, que o abono de ponto adquirido no ano de 2012 possa ser usufruído até o final do ano de 2014, em conjunto com o mesmo benefício adquirido no ano de 2013.” Mister reconhecer a necessidade de indeferimento do gozo do benefício para que então se discuta o direito em análise. Neste ponto, tenho que a r. decisão impugnada bem analisou os documentos trazidos pelas partes. Destaco: “(...) a exequente afirma que faz jus à conversão em pecúnia de 5 abonos anuais porquanto no ano 2014 usufruiu de apenas 2 abonos (3/4/2014 e 13/5/2014) e em 2015 de 3 abonos (24/5/2015, 21/6/2015 e 16/8/2015). Não obstante, o DISTRITO FEDERAL juntou aos autos o Despacho de ID 57544734 (fl. 119), o qual informa que, de acordo com o registro constante do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos - SIGR, no ano 2014 a servidora usufruiu de 2 abonos nos dias 3/04/2014 e 13/5/2014; e que em 2015 dos dias 24/5/2015, 21/6/2015, 16/8/2015, 27/9/2015 e 2/11/2015 (05 dias). Corrobora a isso os documentos de ID 63674972 relativos à FOLHA DE FREQUÊNCIA – ESCALA DE PLANTÃO 24 X 72 HORAS, juntados aos autos pelo executado, nos quais constam a informação de que a servidora usufruiu de 5 dias de abono no ano 2015 (24/5/2015, 21/6/2015, 16/8/2015, 27/9/2015 e 2/11/2015). Desse modo, restou comprovado pela administração, com anuência da servidora, que fazia jus aos 5 dias de abono por ano e que usufruiu de 2 abonos no ano 2014 e de 5 abonos no ano 2015, fazendo jus a um total de 3 abonos e não 5 como faz crer a exequente. Tem-se, portanto, que a exequente faz jus a um total de 3 abonos não gozados, relativos ao ano de 2014, referentes aos períodos aquisitivos de 2013, conforme se confere dos referidos documentos de fls. 20/22 e ID 57544734 e ID 63674972.” Quanto à possibilidade de conversão dos dias não gozados em verba indenizatória, não vejo como prosperar nesta fase os argumentos do Recorrente no sentido da impossibilidade de tal pleito. Ora se restou demonstrado que os dias não foram usufruídos, cabível a conversão em indenização. Assim, por ora, tenho que os argumentos do Recorrente não são suficientes para afastar os fundamentos da r. decisão, já que devidamente demonstrada a possibilidade de conversão dos dias não usufruídos em pecúnia, bem como quais os dias que não foram gozados. Por fim, quanto ao valor a ser utilizado na base de cálculo, impõe considerar que Sua Excelência na decisão impugnada deixou claro que, na fase inicial do feito, não havia como fixar o montante devido, de forma a restar prejudicado a análise nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância. À vista do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator